Tribunal: TJSP
Processo: 1018473-19.2019.8.26.0562
Classe: Embargos de Declaração Cível / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Maia da Rocha
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-17

Ementa:
*RECURSO – Embargos de declaração – Alegação de omissão e contradição – Inocorrência - Transporte marítimo de mercadoria - Preliminares afastadas - Devolução de contêiner com atraso - Circunstância que ensejou cobrança da taxa de sobreestadia (demurrage) - Documentos acostados com a petição inicial que são suficientes a amparar o pedido de cobrança – Competência do foro elegido no contrato –

Ementa:
*RECURSO – Embargos de declaração – Alegação de omissão e contradição – Inocorrência - Transporte marítimo de mercadoria - Preliminares afastadas - Devolução de contêiner com atraso - Circunstância que ensejou cobrança da taxa de sobreestadia (demurrage) - Documentos acostados com a petição inicial que são suficientes a amparar o pedido de cobrança – Competência do foro elegido no contrato – Embargos rejeitados*